Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-34.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000217-34.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELANE RAMOS FERREIRA

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. MECANISMOS DE SEGURANÇA E RASTREABILIDADE. GEOLOCALIZAÇÃO, REGISTRO DE IP E AUDITORIA DA OPERAÇÃO. CONSUMIDOR COM DEFICIÊNCIA VISUAL. PLENA CAPACIDADE CIVIL. ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora com deficiência visual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ao reconhecer a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital junto à instituição financeira .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação digital de empréstimo consignado, formalizada por biometria facial e registros eletrônicos auditáveis, atende aos requisitos de validade do negócio jurídico; (ii) estabelecer se a condição de deficiência visual do consumidor interfere na eficácia da manifestação de vontade no ambiente digital .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação digital constitui meio legítimo de formação de vínculos obrigacionais, desde que assegurados autenticidade, integridade e rastreabilidade dos atos praticados.

A biometria facial qualifica-se como assinatura eletrônica idônea, apta a identificar o contratante e a vincular sua manifestação de vontade ao conteúdo do contrato, nos termos da MP nº 2.200-2/2001.

O registro detalhado da jornada de contratação, com indicação de data, hora, endereço de IP, geolocalização e dispositivo utilizado, confere elevado grau de confiabilidade e permite a auditoria integral da operação.

A utilização conjugada de múltiplos fatores tecnológicos de validação supera, em segurança e rastreabilidade, os meios tradicionais de contratação física.

A coincidência entre os dados de geolocalização da contratação e o endereço da consumidora reforça a consistência do ambiente de celebração do negócio jurídico.

A deficiência visual não afeta a capacidade civil nem impede a prática de atos negociais, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

O ambiente digital admite o uso de tecnologias assistivas e o auxílio de terceiros, o que garante acessibilidade e inclusão sem comprometer a validade dos atos praticados.

A formalidade prevista para contratos físicos com pessoas analfabetas não se aplica às contratações eletrônicas, que se submetem a regime jurídico próprio baseado em certificação e validação tecnológica.

O crédito do valor contratado na conta da consumidora e sua disponibilidade reforçam a eficácia do negócio jurídico celebrado.

A regularidade da contratação afasta a ilicitude dos descontos realizados, caracterizando exercício regular de direito pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000217-34.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante HELANE RAMOS FERREIRA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .